Tribunal: STF
Processo: HC 69798
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
JULGAMENTO  "EXTRA PETITUM" - LESÃO CORPORAL.
Não  o encerra quadro  em que o  pedido formulado na via do
recurso  de apelação faz-se alicercado na incapacidade para
as  ocupações habituais  por mais  de trinta  dias. A lesão
corporal  de  natureza  grave   esta   ligada  a  hipóteses
diversas  - PAR 1. E 2. do artigo  129 do   Código Penal,
encontrando-se dentre estas a citada incapacidade.
              RECURSO  -  DECISÃO  DO  TRIBUNAL  DO  JÚRI -
DESCLASSIFICAÇÃO - IMPERTINENCIA DA NORMA INSERTA NO ARTIGO
593,  INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidencia
do  disposto  no inciso  III  do  artigo 593  do  Código de
Processo  Penal,  a  limitar a  atuação do  órgão  revisor,
pressupoe,  no caso  de  desclassificação pelo  Tribunal do
Júri, pronunciamento explicito deste sobre o tipo penal que
a  espécie configure,  ou seja,  a chamada desclassificação
impropria.  Silente  o  corpo   de  jurados  a  respeito  e
sentenciando  o juiz singular,  a apelação não fica sujeita
as restrições do dispositivo legal em comento.
              PERICIA   -   LESÕES    CORPORAIS   -   EXAME
COMPLEMENTAR  -  SUBSTITUIÇÃO -  IMPROPRIEDADE.  A regra do
PAR-2. do artigo 168 do  Código de Processo Penal -, segundo
A QUAl,  ocorrendo a incapacidade para as ocupações habituais
por   mais  de  trinta dias (inciso I do PAR-1 do artigo 129 do
Código Penal), o exame complementar deve ser feito logo que
decorra este prazo - afasta a incidencia do teor do PAR-3 do
mencionado  artigo instrumental.  Descabe cogitar,  no caso
vertente, de substituição da formalidade, porque essencial,
por outro meio de prova.
              PRESCRIÇÃO  - INTERRUPÇÃO - RERRATIFICAÇÃO DA
DENUNCIA.   As   causas  ensejadoras   da   interrupção  da
prescrição estao contidas em preceito exaustivo. Impossivel
e  confundir  recebimento  da  denuncia  com rerratificação
desta,  fenomeno não contemplado pela ordem jurídica. O réu
e beneficiario das definições sobre situações duvidosas.